Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600079-30.2020.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
23/10/2020
Número: 0600079-30.2020.6.16.0177

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 06/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600079-30.2020.6.16.0177
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600079-30.2020.6.16.0177,
que julgou improcedente representação, por entender que inexistiu qualquer irregularidade e
determinou o arquivamento. (Representação proposta por João Guilherme Oliveira de Moraes,
candidato ao cargo de Prefeito do Município de Curitiba nas eleições de 2020, por veiculação de
propaganda eleitoral que alega ser irregular, em face de Rafael Valdomiro Greca de Macedo, atual
prefeito de Curitiba-PR e Democratas - DEM (Diretório Municipal de Curitiba/PR), decorrente de
suposto pedido explicito de voto ocorrido em convenção partidária do Democratas, semanas antes
do início do período de Campanha das Eleições Municipais 2020, a qual foi transmitida ao vivo,
inclusive pelo Facebook do Representado Rafael Greca, em que houve pedido explícito de voto, o
que é vedado pelo art. 36-A, da Lei 9.504/97, consubstanciada na frase proferida pelo Presidente
daquela agremiação partidária, Antônio Carlos Magalhães Neto, conhecido como ACM Neto: (...e se
Deus quiser, dia 15 de novembro, no primeiro turno, Rafael Greca reeleito Prefeito de Curitiba) (ID
4614394)..). Degravação do momento da fala proferida por ACM Neto em favor do Rafael Greca: No
mais, já que estamos aqui, da Bahia, meu amigo Greca, queria dizer que estou pedindo ao Nosso
Senhor do Bonfim e a Nossa Santa Dulce dos Pobres (recentemente homenageada por você -uma
unidade de saúde -; eu agradeço, é claro, em nome de todos os baianos, Santa Dulce é a primeira
santa brasileira, e, para nosso orgulho, soteropolitana) muito obrigado e que eles estejam com
você na sua caminhada e abençoando; e se Deus quiser, dia 15 de novembro, no primeiro turno,
Rafael Greca reeleito Prefeito de Curitiba.(Aplausos) ). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES (RECORRENTE) MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
(ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)

RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO (RECORRIDO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
DEMOCRATAS ORGAO DEFINITIVO CURITIBA - PR-
MUNICIPAL (RECORRIDO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (TERCEIRO
INTERESSADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12020
166
20/10/2020 14:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.473
RECURSO ELEITORAL 0600079-30.2020.6.16.0177 – Curitiba – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES
- OAB/PR0104568
ADVOGADO: MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA
- OAB/PR0075052
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI
-
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
OAB/PR0082680
- OAB/PR0026678
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO
RECORRIDO: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
- OAB/PR33259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
- OAB/PR27197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
RECORRIDO: DEMOCRATAS ORGAO DEFINITIVO CURITIBA - PR- MUNICIPAL
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD /
11-PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
- OAB/PR33259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
- OAB/PR27197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
DE
PARTIDO
COLIGADO.
ALEGAÇÃO
DE
DESVIRTUAMENTO DA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA PARA
PROMOVER
CANDIDATURA.
DIVULGAÇÃO
DE
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA AO PÚBLICO EXTERNO PELO
FACEBOOK. DISCURSO DO PRESIDENTE NACIONAL DA
Num. 12020166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/10/2020 14:13:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012501684000000011465942
Número do documento: 20102012501684000000011465942

AGREMIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE
VOTO, BEM COMO DAS DENOMINADAS
.
MAGIC WORDS
MENÇÃO À DATA DO PLEITO E USO DA PALAVRA
“REELEITO”. CONTEXTO QUE NÃO CONFIGURA PEDIDO
DE VOTO, MAS EXPRESSÃO DE APOIO POLÍTICO E
DESEJO DAQUELES QUE COMPÕEM A AGREMIAÇÃO.
ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/1997. POSSIBILIDADE DE
TRANSMISSÃO DA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA PELA
INTERNET. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ajuizada a representação em face de partido que já estava
coligado e, inclusive, quando a coligação já havia formalizado
seu requerimento de registro, a agremiação partidária não
tem legitimidade passiva para causa, na medida em que lhe é
vedado atuar em juízo isoladamente, impondo-se a extinção
do feito em relação a essa parte, não cabendo, todavia,
substituição processual, já que se trata de vício insanável de
formação da demanda.
2. Ainda que no discurso do presidente nacional da
agremiação haja referência à data do pleito e o desejo de que
o representado seja eleito já no primeiro turno, o contexto em
que essas expressões foram empregadas não remete a um
pedido de voto explícito dirigido aos eleitores em geral, mas a
uma expressão de apoio da autoridade máxima da
agremiação e de um desejo evidente daqueles que a
compõem e apoiam o candidato.
3. Discurso do presidente nacional da agremiação realizado
em convenção partidária, que se qualifica como ato
intrapartidário, que se dirige, precipuamente, ao público
interno, ainda que em razão da situação sanitária tenha sido
transmitido pela internet
3. Ausência de vedação legal de transmissão da convenção
partidária pelo Facebook.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 12020166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/10/2020 14:13:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012501684000000011465942
Número do documento: 20102012501684000000011465942

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por JOÃO GUILHERME OLIVEIRA DE
MORAES contra a sentença proferida pelo Juízo da 177ª Zona Eleitoral de Curitiba (ID
10666266), pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na representação
eleitoral apresentada pelo ora recorrente em face de RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE
MACEDO e DEMOCRATAS ÓRGÃO DEFINITIVO CURITIBA - PR.
Em suma, os fundamentos da sentença foram ausência de pedido explícito de
votos, mas mero enaltecimento do recorrido e ausência de comprovação de prévio
conhecimento do candidato.
Em suas razões recursais (ID 10666466), o recorrente sustenta que:
Ajuizou representação por propaganda antecipada com pedido explícito de
voto em face dos Recorridos, porque, durante convenção partidária do Recorrido
Democratas, restou caracterizado pedido de voto prolatado pelo Presidente Nacional dos
Democratas, Antônio Carlos Magalhães Neto, pela seguinte afirmação: “e se Deus quiser,
”;
dia 15 de novembro, no primeiro turno, Rafael Greca reeleito Prefeito de Curitiba
O pedido explícito de voto pode ser configurado quando do uso de
determinados vocábulos considerados como “mágicos”, como as palavras “15 de
novembro” e “reeleito”, pois a primeira faz alusão ao pleito e a segunda é derivação do
verbo eleger, o que faz concluir que ACM Neto está amplamente e publicamente
defendendo a vitória do Recorrido Rafael Greca, ao invés de simplesmente enaltecê-lo;
Resta configurado o pedido explícito de votos em total consonância com os
julgados AR-RESPE nº 29-31 e AR-RESPE nº 0604269-69, de relatoria dos Ministros
Roberto Barroso e Jorge Mussi, respectivamente;
A jurisprudência é firme ao confirmar que o prévio conhecimento se
comprova quando o Representado é responsável ou partícipe do evento que se configura
como propaganda, citando o AgR-AI 33-16, de relatoria do Min. Sérgio Banhos, em
03/10/19;
A partir do momento em que o Recorrido Rafael Greca não somente
transmite ao vivo o evento propagandístico como também mantém o vídeo publicado em
suas páginas pessoais, prolongando-o no tempo, resta bem claro que os Recorridos
detinham o prévio conhecimento do pedido explícito de voto, e, voluntariamente,
permitiram a perpetuação da veiculação da propaganda, sendo, clara e explicitamente,
beneficiários do pedido explícito prolatado por ACM Neto.
Requer seja o presente recurso conhecido e, quanto ao mérito, provido, no
sentido de que se reconheça o pedido explícito de voto, caracterizando a veiculação de
propaganda eleitoral extemporânea, aplicando-se multa, nos termos do § 3º do art. 36 da Lei nº
9.504/97, em seu valor máximo, em vista da extensão no tempo e a quantidade de
visualizações que alcançou.
Num. 12020166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/10/2020 14:13:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012501684000000011465942
Número do documento: 20102012501684000000011465942

Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 10666766), sustentando que:
A sentença está correta ao entender pela inexistência de propaganda
antecipada, já que, na verdade, o discurso do Sr. ACM Neto se tratou tão somente da
expressão de apoio institucional do Diretório Nacional do Partido à candidatura do
recorrido, exposta aos correligionários da agremiação;
É importante analisar o contexto do discurso e as circunstâncias do evento
em que o mesmo foi proferido, observando-se que:
ACM Neto é Presidente Nacional
1.
do Partido Democratas, como se comprova pelo registro extraído do portal do TSE; 2.
Naturalmente, como Curitiba é uma capital de Estado e, portanto, goza de relevância no
sistema político brasileiro, o Partido, por meio do seu Presidente Nacional, manifestou
apoio ao seu correligionário;
O apoio ocorreu no ambiente interno da convenção
3.
partidária, onde obviamente se fala de política e de eleições;
O Sr. ACM Neto não pediu, nem tampouco buscou convencer ninguém a
apoiar o recorrido na eleição municipal de Curitiba, mesmo porque se tratava da
convenção partidária, o que faz presumir que todos os ali presentes já apoiam a
candidatura;
O discurso do Presidente do Partido não trouxe qualquer benefício eleitoral
ao recorrido, em detrimento dos demais candidatos, pois proferido em ambiente da
convenção partidária;
A visualização da transmissão da convenção dependia de ato voluntário da
pessoa que acessa a rede social, exigindo um comportamento ativo do eleitor;
Por não ter sido atingido o bem jurídico tutelado (o equilíbrio da disputa
eleitoral), a conduta impugnada não constitui ato de propaganda eleitoral antecipada, de
modo que a representação é improcedente;
A transmissão da convenção foi ao vivo e o discurso do Sr. ACM Neto foi
espontâneo, sem qualquer preparação anterior, de maneira que os recorridos não tiveram
prévia ciência de seu conteúdo;
A inovação recursal é flagrante, pois, na inicial, o recorrente disse que os
recorridos “produziram” o conteúdo e por isso são autores da propaganda antecipada e,
no recurso, diversamente, o recorrente diz que os recorridos são “partícipes” do evento
em que ocorreu a alegada propaganda antecipada;
Requerem: a) que o recurso seja conhecido apenas parcialmente, diante da
indevida inovação recursal no tema do prévio conhecimento dos beneficiários da alegada
propaganda eleitoral antecipada; b) na parte conhecida, ou mesmo que conhecido
integralmente, que seja negado provimento ao recurso eleitoral, mantendo-se inalterada a
sentença.
Considerando que a ação foi proposta em face de partido isolado, em sede de
contrarrazões compareceu aos autos a COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE,
composta pelos partidos (DEM – PSD – PP – PSB – PTB – PSC – PMN – PRTB – CIDADANIA
– REPUBLICANOS), enquanto substituto processual do DEMOCRATAS, intimou-se o
Num. 12020166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/10/2020 14:13:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012501684000000011465942
Número do documento: 20102012501684000000011465942

recorrente para que se manifestasse acerca da legitimidade passiva do recorrido e da
coligação interessada (ID 10838216).
Pela petição ID 11031216, o recorrente alegou que:
À época do ajuizamento da Representação ora objeto de recurso,
18.09.2020, o Representado Rafael Valdomiro Greca de Macedo havia sido selecionado
Candidato ao cargo de Prefeito nas Eleições Municipais de 2020 pela Convenção
Municipal do Democratas de Curitiba-PR pela mesma agremiação, sem se ter notícia da
formação de coligação entre esta e demais partidos políticos envolvidos no pleito 2020
deste Município;
Subsequentemente, com o término do período para a realização das
Convenções Partidárias, restou formada a Coligação “Curitiba Inteligente e Vibrante” –
tendo sido juntadas as atas das convenções dos respectivos partidos coligados a partir
do dia 21.09.2020, conforme se depreende dos autos de Registro de Candidatura (DRAP)
nº 0600069-26.2020.6.16.0002–, que ora apresentou contrarrazões ao apelo interposto
por este Recorrente;
A disciplina legal acerca da legitimidade de partidos e coligações para
ingresso em juízo é dada pelo artigo 6º, § 4º, da Lei nº. 9.504/1997;
O Recorrente não se opõe à substituição processual do Diretório Municipal
do Democratas de Curitiba-PR pela Coligação “Curitiba Inteligente e Vibrante”.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento (ID 11305416).

VOTO

A sentença foi publicada em mural eletrônico em 30/09/2020 e o recurso foi
interposto no dia seguinte 01/10/2020. É, portanto, tempestivo. E, presentes os demais
pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido.
De início, aprecio, de ofício, a legitimidade do partido representado, ora recorrido,
por se tratar de questão de ordem pública.
A representação foi ajuizada em face de partido isolado, sendo que, em sede de
contrarrazões, compareceu aos autos a COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE,
composta pelos partidos (DEM – PSD – PP – PSB – PTB – PSC – PMN – PRTB – CIDADANIA
– REPUBLICANOS), enquanto substituto processual do DEMOCRATAS.
Observa-se que a representação foi ajuizada em 18 de setembro de 2020,
quando todas as agremiações já haviam realizado suas convenções e, portanto, deliberado
pela formação de coligações.
Num. 12020166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/10/2020 14:13:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012501684000000011465942
Número do documento: 20102012501684000000011465942

É certo que a partir da celebração do acordo de vontades entre os partidos
políticos, ocorre o aperfeiçoamento da coligação e é esta que passa a dispor de capacidade
processual para estar em Juízo, defendendo os interesses de todos os coligados, nos termos
do disposto no artigo 6º, §§ 1º e 4º, da Lei das Eleições.
Instado a se manifestar, o recorrente argumentou que “o partido recorrido havia
realizado Convenção em 31 de agosto de 2020, sem nada ter mencionado acerca de formação
de coligação e que, subsequentemente, com o término do período para a realização das
Convenções Partidárias, restou formada a Coligação “Curitiba Inteligente e Vibrante” – tendo
sido juntadas as atas das convenções dos respectivos partidos coligados somente a partir do
”.
dia 21.09.2020, no respectivo requerimento de registro de candidatura
Ocorre que, conforme se depreende dos autos de Registro de Candidatura
(DRAP) nº 0600069-26.2020.6.16.0002, acessível pelo sistema de Divulgação de Candidaturas
– DivulgaCand, disponível do sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/consulta-publica-unificada/documento?extensaoArquivo=ap
), verifica-se que, ao contrário do que sustenta o recorrente, o Democratas, realizou convenção
partidária em 31 de agosto de 2020, ocasião que fez expressa referência à formação de
Coligação, nos seguintes termos:

(...)Item II: Deliberação e aprovação para realização de Coligação e Alianças Partidárias
para a disputa da eleição majoritária de 2020 à Prefeitura de Curitiba. O item II foi
aprovado por aclamação, de modo que, para a eleição majoritária, ficam autorizadas
a realização de coligações e alianças partidárias
(...)
Item IV - Autorização para que o Presidente da Executiva Municipal de Curitiba - com base
no artigo 43 do Estatuto partidário e, em razão pandemia de COVID19, decida quanto a
realização de coligações ou alianças partidárias para a eleição majoritária de 2020,
autorizando que o mesmo homologue a indicação de candidato a Vice-Prefeito e a
participação de demais Partidos na Coligação. O Item IV foi aprovado por aclamação.
Portanto, está autorizado o Presidente do Democratas Municipal de Curitiba, em
reuniões próprias, decidir quanto aos Partidos que comporão a Coligação
.
Majoritária, bem como, decidir quanto ao nome de seu candidato a Vice-Prefeito
(...)
Por fim restou autorizado que o Presidente da Executiva Municipal de Curitiba,
dentro do prazo legal, decida sobre quais os Partidos formarão a coligação, aliança
partidária e aprove o nome do candidato a Vice-Prefeito. O nome da Coligação será
definido em reunião própria dos Presidentes dos Partidos Coligados, onde também
serão decididos os nomes do Representante da Coligação e dos Delegados da
. Dentre outras situações compete ao Presidente da Comissão Executiva Municipal
mesma
do DEMOCRATAS em Curitiba a decisão quanto à substituição de candidatos à eleição
proporcional aos que forem considerados inelegíveis, que renunciarem ou falecerem após
o termo final do prazo de registro, ou, ainda, que tiverem seu registro indeferido ou
cancelado, conforme legislação vigente. (...) (Destacou-se)

Num. 12020166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/10/2020 14:13:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012501684000000011465942
Número do documento: 20102012501684000000011465942

No referido processo, consta também a Ata da reunião própria realizada em 16 de
setembro entre os presidentes das agremiações dos partidos coligados, na qual destaca-se:

Aos 16 dias do mês de setembro de 2020 (dois mil e vinte), às 13:30 horas na Sociedade
Garibaldi, Palácio Garibaldi em Curitiba, Paraná, reuniram-se, respeitadas todas as normas
sanitárias, os Presidentes e ou Representantes dos Partidos que comporão a Coligação
Majoritária para a disputa eleitoral de Prefeito e Vice-Prefeito no Município de Curitiba em
2020 (...) Sob a Presidência do Prefeito Rafael Valdomiro Greca de Macedo reuniram-se
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I – Apresentação e aprovação dos Partidos
que comporão a Coligação para a disputa da eleição majoritária em Curitiba; II –
Apresentação e aprovação de Rafael Valdomiro Greca de Macedo como candidato a
prefeito e Eduardo Pimentel Slaviero como candidato a Vice-Prefeito pela Coligação
formada; III – Aprovação do nome da Coligação; IV – Ratificação do valor máximo para os
gastos eleitorais para eleição majoritária em Curitiba; V – Definição dos nomes do
Representante e Delegados da Coligação perante a Justiça Eleitoral; VI – Ratificação das
Atas das Convenções Partidárias. Dando início aos trabalhos o Senhor Presidente colocou
em votação todos itens da pauta apresentada. Os mesmos foram aprovados por
unanimidade. Assim está constituída a Coligação entre os Partidos supracitados para
a disputa da Eleição Majoritária no Município de Curitiba em 2020. Os candidatos da
Coligação são Rafael Valdomiro Greca de Macedo (Prefeito) e Eduardo Pimentel
Slaviero (Vice-Prefeito) que disputarão sob o número 25. A Coligação formada terá o
(...)
nome CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE

Por fim, é de se destacar que o DRAP da Coligação CURITIBA INTELIGENTE E
VIBRANTE foi protocolado em 17 de setembro de 2018, um dia antes, portanto, do ajuizamento
da presente demanda.
Logo, tendo sido ajuizada a representação somente no dia 18 de setembro,
quando o partido DEMOCRATAS já estava coligado e inclusive a Coligação já havia
formalizado seu requerimento de registro, carece de legitimidade passiva o partido, na medida
em que lhe é vedado atuar em juízo isoladamente, impondo-se a extinção do feito quanto ao
DEMOCRATAS ÓRGÃO DEFINITIVO CURITIBA – PR, não havendo se falar em substituição
processual pela Coligação no presente caso, já que se trata de vício insanável de formação da
demanda.
No mérito, pretende o recorrente a determinação de retirada de conteúdo da
internet, assim como a aplicação de multa, sob o fundamento de que, durante convenção
partidária do partido Democratas, restou caracterizada propaganda eleitoral extemporânea,
decorrente do pedido de voto feito pelo Presidente Nacional da agremiação, Antônio Carlos
Magalhães Neto, pela seguinte afirmação: “e se Deus quiser, dia 15 de novembro, no primeiro
”.
turno, Rafael Greca reeleito Prefeito de Curitiba
Conforme estabelece o art. 36,
, da Lei nº 9.504/1997, “
caput
a propaganda
”, e a modalidade
eleitoral somente é permitida
do ano da eleição
após o dia 15 de agosto
propaganda eleitoral na Internet está disciplinada no art. 57-A e seguintes da Lei 9504/97,
segundo o qual “é permitida a propaganda eleitoral na Internet, nos termos desta lei, após o dia
”.
15 de agosto do ano da eleição
Num. 12020166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/10/2020 14:13:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012501684000000011465942
Número do documento: 20102012501684000000011465942

Todavia, em face do quadro de pandemia da Covid-19, foi promulgada a Emenda
Constitucional nº 107/2020, pela qual houve alteração deste marco temporal para as Eleições
de 2020, que passou a ser
(Res. TSE nº 23.607/2020).
a partir de 26 de setembro
Por outro lado, o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, com as alterações promovidas pela
Lei nº 13.165/15, de viés liberal, definiu de forma clara que para configurar a propaganda
eleitoral antecipada é necessário o “
”:
pedido explícito de voto
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pedido explícito de voto
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios
:
de comunicação social, inclusive via internet
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando
às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de
;
comunicação intrapartidária
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates
entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade
civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade,
para divulgar idéias, objetivos e propostas partidárias.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
.
que se pretende desenvolver
§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício
da profissão. (Destaques nossos)

No julgamento conjunto do AgRg. no Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no
AI 924 de Várzea Paulista, em 26/06/2018, por maioria, o c. Tribunal Superior Eleitoral fixou a
adoção de três critérios norteadores para caracterização de propaganda antecipada, quais
sejam:
Num. 12020166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/10/2020 14:13:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012501684000000011465942
Número do documento: 20102012501684000000011465942

Primeiro: o
caracteriza a realização de
pedido explícito de votos
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência
de gastos de recursos,
Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem nenhum
conteúdo, direta ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos chamados
“indiferentes eleitorais” (fora da jurisdição dessa Justiça Especializada).
Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente reconhecidos como
caracterizadores da propaganda, desacompanhados de pedido explícito de voto, não
ensejam irregularidades.
Acresça-se, por fim, que no julgado norteador no TSE, entendeu-se que as
denominadas
estão abrangidas pela expressão legal “
”.
magic words
pedido explícito de voto
Porém, em todas elas há alusão clara ao ato de votar: “Vote em ou Fulano para o cargo”, “eleja
ou derrote”, “apoie ou rejeite” e “marque sua cédula”. Não é o caso dos autos.
Ainda que, num esforço interpretativo, entenda-se que a frase “e se Deus quiser,
” possa ser
dia 15 de novembro, no primeiro turno, Rafael Greca reeleito Prefeito de Curitiba ,
interpretada como pedido subliminar de voto, não se caracterizaria, de qualquer forma, como
pedido explícito. Se o legislador elegeu a expressão “explícito” é porque pedido implícito ou
subliminar não incide na vedação legal.
Nem mesmo porque na frase “e se Deus quiser, dia 15 de novembro, no primeiro
” haja referência à data do pleito, porquanto o
turno, Rafael Greca reeleito Prefeito de Curitiba
contexto em que a palavra “reeleito” foi empregada não remete a um pedido de voto explícito
dirigido aos eleitores em geral, mas a uma expressão de apoio da autoridade máxima da
agremiação e de um desejo evidente daqueles que a compõem e apoiam o candidato.
Não bastasse isso, conforme bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral,
“os fatos se deram em convenção partidária, que se qualifica como ato intrapartidário, cujos
discursos se dirigem ao público interno, ainda que em razão da situação sanitária tenha sido
”. Ou seja, tratou-se de ato intrapartidária.
transmitido pela internet
No que tange à suposta extrapolação dos limites em atos dessa natureza,
decorrente da transmissão ao vivo da convenção partidária pela internet e sua permanência
para consulta daqueles que assim tomarem a iniciativa de buscar tal conteúdo, é de se
destacar que “(...) conquanto vedada a transmissão ao vivo das prévias partidárias por
emissoras de rádio e de televisão, ante a status de concessionárias de serviço público (art.
36-A, Ill, § 11, da Lei n° 9.504197), permitida a sua veiculação pelos demais meios de
”. (REspe
comunicação social, inclusive via internet - Facebook -, na dicção do art. 36-A, Inc. Ill
n° 120-661RS, rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1°.12.2017).
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA INTRAPARTIDÁRIA. REDE SOCIAL. FACEBOOK.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE
Num. 12020166 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/10/2020 14:13:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012501684000000011465942
Número do documento: 20102012501684000000011465942

PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. TRANSMISSÃO AO VIVO PELO
DAS
FACEBOOK
CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na origem, a Corte regional manteve a decisão do Juízo eleitoral que julgou
parcialmente procedente o pedido na representação por propaganda eleitoral antecipada,
decorrente do desvirtuamento de propaganda intrapartidária.
2. A decisão agravada deu provimento ao recurso especial - porquanto, consoante
delineado no acórdão, durante a transmissão ao vivo da convenção partidária em
questão, na página pessoal do
do agravado, inexistiu pedido explícito de
Facebook
voto, requisito indispensável para configurar propaganda eleitoral antecipada, nos
termos do art. 36-A da Lei das Eleições e da jurisprudência pacífica desta Corte
- e afastou, por conseguinte, a respectiva multa.
Superior
3. Na linha da recente jurisprudência do TSE, a divulgação de mensagem que faz
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de
pré-candidatos e outros atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet, desde que não haja pedido explícito de voto, não
configura propaganda extemporânea, nos termos da redação dada ao art. 36-A pela
Precedentes: Rp nº 294-87/DF, rel. Min. Herman Benjamin, DJe de
Lei nº 13.165/2015.
9.3.2017; AgR-REspe nº 3-96/DF, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20.2.2018; REspe nº
51-24/MG, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18.10.2016; AgR-REspe nº 43-46/SE e AgR-AI nº
9-24/SP, julgados em conjunto em 26.6.2018.
4. Alicerçada a decisão impugnada em fundamentos idôneos e ausentes argumentos
hábeis para modificar tal decisão, não merece ser provido o agravo interno.
5. Agravo regimental não provido.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 27760, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 250, Data 19/12/2018, Página 95-96)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA.
DESVIRTUAMENTO DE PROPAGANDA INTRAPARTIDÁRIA PARA PROMOVER
CANDIDATURA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA
AO PÚBLICO EXTERNO PELO FACEBOOK. AUSENTE PEDIDO EXPRESSO DE VOTO.
ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/1997. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.
Histórico da demanda
1. Contra acórdão do TRE/PE pelo qual julgado procedente o pedido formulado na
representação por propaganda eleitoral extemporânea, interpôs recurso especial a
Coligação Olinda Quero Avançar.
2. Provido o recurso especial, monocraticamente, ao fundamento de que não configurada a
propaganda eleitoral extemporânea, ante a ausência de pedido expresso de voto,
permitida a cobertura das prévias partidárias pelos meios de comunicação social, inclusive
pela internet. Manejou agravo regimental o Ministério Público Eleitoral.
Do agravo regimental
Num. 12020166 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/10/2020 14:13:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012501684000000011465942
Número do documento: 20102012501684000000011465942

3. Prevalece, nesta Corte Superior, o entendimento de que, para a configuração de
propaganda eleitoral antecipada, o pedido de votos deve ser explícito, vedada a extração
desse elemento a partir de cotejo do teor da mensagem e do contexto em que veiculada
(AgR-AI nº 9-24, Rel. Min. Tarcisio Vieira e do AgR-REspe nº 43-46, Rel. Min. Jorge
Mussi). Ressalva do ponto de vista da Relatora.
4. No caso, não configurada a veiculação de propaganda eleitoral extemporânea
consubstanciada em mensagem publicada pela agravada em sua página no Facebook ,
ausente pedido expresso de voto, permitida a cobertura das prévias partidárias pelos
meios de comunicação social, conduta amparada pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/1997.
Conclusão
Agravo regimental conhecido e não provido.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 3342, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 185, Data 14/09/2018, Página 99)

Neste sentido, assim também já decidiu este Tribunal:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO – PERÍODO PRÉ-ELEITORAL
– TRANSMISSÃO DE CONVENÇÃO AO VIVO PELA FUNCIONALIDADE “LIVE” EM
PERFIL DE FACEBOOK – INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO – PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NÃO
CONFIGURADA – PRIVILÉGIO AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.
0601691-20.2018.6.16.0000, Rel. Des. Tito
(TRE/PR – Representação Eleitoral nº
Campos de Paula, j.,
publicado em sessão)
Acórdão nº 54.123,

E estando descaracterizada a configuração de propaganda eleitoral
extemporânea, resta prejudicada a discussão acerca do prévio conhecimento do candidato.
Assim, uma vez que o conteúdo impugnado não configura propaganda eleitoral
antecipada, a solução é a improcedência do pedido.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso, para, de ofício,
reconhecer a ilegitimidade passiva do partido DEMOCRATAS e extinguir o feito quanto a ele, e,
no mérito, negar provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência quanto a
RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

Num. 12020166 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/10/2020 14:13:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012501684000000011465942
Número do documento: 20102012501684000000011465942

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600079-30.2020.6.16.0177 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES -
Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA - PR0104568,
JULIANA BERTHOLDI - PR0075052, LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE
LIMA - PR0082680, ANDREA SABBAGA DE MELO - PR0026678 - RECORRIDO: RAFAEL
VALDOMIRO GRECA DE MACEDO - Advogados do(a) RECORRIDO: RODRIGO AJUZ - PR33259,
CRISTIANO HOTZ - PR27197, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, OLIVAR
CONEGLIAN - PR0020891, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR0024503, JOSE HOTZ -
PR0017276, GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909, ANDRE EIJI SHIROMA -
PR0063833 - RECORRIDO: DEMOCRATAS ORGAO DEFINITIVO CURITIBA - PR- MUNICIPAL -
Advogado do(a) RECORRIDO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, para, de ofício, declarar a ilegitimidade passiva
do Democratas e, negar provimento ao recurso de Rafael Valdomiro Greca de Macedo, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 19.10.2020.
Num. 12020166 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/10/2020 14:13:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012501684000000011465942
Número do documento: 20102012501684000000011465942